Tribunal: TJBA
Processo: 8130963-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130963-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

APELADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS VESTIBULARES. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL.

RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO À VIDA. PREVALÊNCIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO. INTERNAÇÃO POR TRÊS DIAS A CADA MÊS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTAURAÇÃO NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

apelação nº
8130963-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.